Tribunal: TJDFT
Processo: 0003666-05.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003666-05.2012.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ENEORY MARIA RODRIGUES DE SANTANNA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, DARLISON SABINO DE CASTRO, ENEORY MARIA RODRIGUES DE SANTANNA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em contrarrazões (ID 18716292), o BRB defende que o recurso interposto pelo Distrito Federal é intempestivo. Aduz que a Secretaria do Juízo a quo certificou o trânsito em julgado da sentença em 14.02.2020 e que a apelação só foi protocolada em 5 de março, tendo sido esgotado o prazo legal, ainda que se considerem as suspensões e a contagem do prazo em dobro. Considerando que a PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL registrou ciência eletrônica da sentença em 01/12/2019, conforme se verifica da aba expedientes do processo original (intimação 7691376), nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Distrito Federal o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a admissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator